Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721552-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA CASTRO, WAGNER FONTES AGRAVADO: LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, VALOR EMPREENDIMENTOS EIRELI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana de Souza Castro e Wagner Fontes contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra LBL Valor Incorporações Ltda., Valor Empreendimentos Eireli e Vinicius Condomínio Resort, não conheceu da manifestação dos autores por ser intempestiva (ID 96519558 do processo n. 0024991-96.2013.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 27032302), os agravantes sustentam que há erro material na sentença, que pode ser corrigido pelo juiz com base no art. 494, I, do CPC. Defendem ser necessário constar no dispositivo a condenação dos réus a realizar a transferência do imóvel objeto da lide. Afirmam que sua pretensão não é esclarecer obscuridade na sentença, apenas retificar o equívoco apontado. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja corrigida “a inexatidão material apontada na sentença para que [..] onde se lê ‘entregarem’, leia-se ‘entregarem/transferir’”. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27032303). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0720677-09.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O artigo 1.015 do CPC dispõe acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do legislador que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo desse recurso. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520), não se verifica, na hipótese vertente, a existência de urgência capaz de amparar a interposição do agravo. Vale destacar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso ora em análise, pelos fundamentos expostos a seguir. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação de conhecimento foi ajuizada em 2/8/2013, objetivando, em síntese, a reparação/compensação dos prejuízos materiais e morais suportados em razão do atraso na obra de imóvel objeto de negócios jurídicos firmados entre as partes. Na sentença (ID 76377966), o pedido apresentado na petição inicial foi julgado parcialmente procedente para: [...] a) condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente: (i) a entregarem aos autores o imóvel objeto dos autos de acordo com as suas especificações básicas, nos termos da fundamentação supra – itens 51 e 52 da sentença; juntamente com as vagas de garagem descritas na inicial; e (ii) a quitarem todos os débitos decorrentes da posse ou da propriedade do imóvel, como despesas condominiais e IPTU/TLP; tudo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e b) condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente, a pagarem aos autores lucros cessantes no valor mensal indicado no laudo pericial (id. 35191760 - Pág. 11), limitado a R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) por mês, a partir do término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) – 12.12.2006 – até a data da entrega das chaves do imóvel. Sobre o valor devido deverão incidir correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, a ser apurado mensalmente e pro rata die, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. [...] Após, os autores, ora recorrentes, requereram, com base no art. 301 do CPC, o envio de ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal destinado à anotação acerca da existência do processo judicial em referência e à averbação de restrição de venda/transferência do imóvel. O agravo de instrumento proferido contra a decisão que negou o aludido requerimento não foi conhecido. Em seguida, requereram a correção de suposta inexatidão material na sentença (ID 96230068). Todavia, a manifestação não foi conhecida pelo Juízo a quo, pelos seguintes fundamentos: [...] A petição de id 96230068 consubstancia-se em verdadeiros embargos de declaração, em que a parte autora alega existência de obscuridade na sentença de id76377966, publicada em 12/11/2020, como atesta o sistema. Neste contexto, não conheço da referida peça, dada sua evidente intempestividade, porque protocolada em 30/06/2021, quando, há muito, já havia escoado o prazo recursal. [...] Nesse panorama, verifica-se que a decisão agravada não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, pois não versa sobre qualquer dos temas elencados na legislação processual. Além disso, observa-se que o objeto do agravo de instrumento é pronunciamento judicial exarado quando já encerrada a prestação da atividade jurisdicional na fase de conhecimento, em primeira instância. Ressalte-se que ainda não foi instaurada a fase de liquidação/cumprimento de sentença e o requerimento dos autores/agravantes foi apresentado aos autos originários quando ainda pendente a apreciação da apelação interposta pela parte contrária. Nesse ponto, vale destacar que, segundo o art. 494 do CPC, após publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargos de declaração, ou para corrigir-lhe inexatidões materiais ou erros de cálculo. Com base nesse dispositivo legal, conclui-se que, salvo nas hipóteses previstas no diploma processual civil, não se admite que o juízo da causa aprecie questões ou pedidos incidentais formulados após o exaurimento da função jurisdicional em primeiro grau, ou seja, após proferida sentença terminativa ou definitiva. Embora seja possível que o magistrado conheça de ofício eventual erro material no julgado, no caso em tela, a decisão que não conheceu da manifestação apresentada aos autos não pode ser objeto de agravo de instrumento, notadamente porque a sentença que se pretende corrigir ainda será submetida à análise do Tribunal, o que impõe aguardar o julgamento de apelação. Mesmo que assim não fosse, apenas equívocos facilmente perceptíveis, à primeira vista, poderiam ser considerados erros materiais e, assim, conhecidos pelo magistrado, o que não se verifica na hipótese, pois a pretensão dos autores/agravantes exige detida análise da causa de pedir e do pedido apresentado na petição inicial. Por essas razões, no caso em tela, a decisão recorrida não comporta a interposição de agravo de instrumento, seja por ausência de previsão legal ou por não se constatar peculiaridade capaz de amparar seu cabimento. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora